Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO. PERMISSÃO. BENEFICIÁRIO. INSS. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 INSS. SALDO DEVEDOR. FACULDADE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação de obrigação de fazer com repetição de indébito, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Alega que tem o direito de requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado em qualquer momento, mesmo se estivesse inadimplente, sendo que, nesse caso, pode ainda, optar pela liquidação da dívida ou pela continuação com os descontos em seu benefício até a quitação do contrato, nos termos da Instrução Normativa 28/2008 do INSS.
2. A Instrução Normativa 28/2008 do INSS estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito contraídos nos benefícios da Previdência Social. 2.1. Confira-se: “Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. § 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea "b" do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17. § 2o A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.” 2.2. De fato, é direito do consumidor o cancelamento a qualquer tempo deste tipo de negócio jurídico, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa 28 do INSS. 2.3. Ocorre que, ainda que seja possível o cancelamento nos termos da norma em comento, isso também não impede a continuidade da cobrança pela instituição financeira de eventual saldo devedor, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. O beneficiário do INSS pode requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado, independentemente do seu adimplemento (Instrução Normativa no 28 de 16 de maio de 2008 do INSS, art. 17-A) 2. Havendo saldo devedor a ser quitado, o beneficiário poderá optar pela liquidação de forma imediata ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício (Instrução Normativa no 28 de 16 de maio de 2008 do INSS, art. 17-A, § 1o). (...)” (07460839220228070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 28/6/2023.) 2.5. Ou seja, o beneficiário poderá optar pela liquidação de forma imediata ou por meio de descontos consignados na reserva da margem consignável (RMC) do seu benefício, tal como prevê a instrução normativa em comento. 2.6. Assim, necessário a reforma da sentença e julgar procedente o pedido de cancelamento do cartão de crédito. A existência de saldo devedor deverá ser apurada em cumprimento de sentença, com a ressalva de que o apelante poderá optar pela liquidação imediata do saldo devedor ou pela continuidade dos descontos mensais.
3. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados, equitativamente, em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Apelo provido.